Tribunal: TJMT
Processo: 1004351-08.2017.8.11.0006
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004351-08.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[POLIANA RODRIGUES DOMINGOS - CPF: 029.920.901-66 (APELANTE), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), POLIANA RODRIGUES DOMINGOS - CPF: 029.920.901-66 (APELADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – MORTE DE CRIANÇA VÍTIMA DE CHOQUE ELÉTRICO AO SUBIR EM MURO E TER CONTATO COM FIAÇÃO DESENCAPADA – CONEXÃO DO PONTO DE ENTREGA DE ENERGIA QUE NÃO ESTAVA ISOLADA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – CULPA CONCORRENTE, NA PROPORÇÃO DE 50% PARA CADA PARTE – CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA EM 50% DO VALOR DA CONDENAÇÃO – PENSÃO EM PARCELA ÚNICA – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Conforme disposto no art. 945 do Código Civil brasileiro, “
se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano
.”

No caso em que ficou demonstrado que a vítima contribuiu para o evento danoso, ao subir no muro e teve contato com fiação
elétrica, na conexão do ponto de entrega de energia que não estava isolada, de responsabilidade da concessionária de energia, motivo que levou ao óbito do menor, é de ser mantida a sentença que reconheceu a culpa concorrente em 50% para cada parte.

“
O pagamento em parcela única não é uma exigência imposta pela lei, não sendo recomendável em se tratando de verba de natureza alimentar, cuja obrigação perdura no tempo e tem periodicidade, em regra, mensal, sobretudo a fim de que possa ser resguardada a sua finalidade
”. (N.U 0000800-48.2014.8.11.0004, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1004351-08.2017.8.11.0006

APELANTE: POLIANA RODRIGUES DOMINGOS, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: POLIANA RODRIGUES DOMINGOS, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Proc. referência
: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1004351-08.2017.8.11.0006 - 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres.

RELATÓRIO

Apelações
interpostas por Poliana Rodrigues Domingos e por Energisa S.A.

AÇÃO
: Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Poliana Rodrigues Domingos em desfavor de Energisa S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres) julgou parcialmente procedente os pedidos da demanda para condenar a requerida a pagar a autora a indenização por danos morais no importe de R$40.000,00 (quarenta mil reais), valor que deverá ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (acidente) (Súmula 54 STJ), bem como ao pagamento de pensão mensal à Autora no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) de 2/3 (dos terços) do salário mínimo vigente à época da sentença, com termo inicial o dia em que a vítima completaria 14 anos de idade e termo final a data em que completaria 25 anos de idade, e a partir daí, na proporção de 50% (cinquenta por cento) de 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente, até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos, com vencimento no dia 10 de cada respectivo mês.

Condenou ainda as partes ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10 (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, suspensa a exigibilidade do crédito com relação à autora, uma vez que é beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, CPC).

APELOS
: a autora Poliana Rodrigues Domingos sustenta, em síntese, a culpa exclusiva da requerida pelo óbito do seu filho menor Lucas Eduardo Rodrigues dos Santos, em razão da falha na prestação do serviço de manutenção da rede elétrica e não teria feito o isolamento do ponto de conexão/entrega de energia, cujo fio entrava-se desencapado.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja majorado o valor da condenação por dano moral para R$80.000,00, bem como pugna pela majoração do percentual da pensão e o pelo pagamento em parcela única.

Por sua vez, a concessionária de energia requerida argumenta que houve culpa exclusiva da vítima e culpa de terceiro, ao fato de que esta, uma criança de apenas 08 anos de idade, ter escalado um muro de 2m de altura em situação de risco, porque próximo a instalações elétricas energizadas, bem como que houve erro na aplicação da legislação de regência, ao aplicar retroativamente a Resolução ANEEL n. 1.000/2021, que a responsabilidade pelo padrão de entrada é do consumidor e, ainda, má interpretação do laudo pericial.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada e julgar totalmente improcedentes os pedidos da demanda, ou reduzido o valor da condenação.

CONTRARRAZÕES
: Id. 135022263 e no Id. 135022267.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso da autora está em saber se é caso de afastar a culpa concorrente pelo acidente que levou a óbito o seu filho e, por consequência, majorar a condenação por dano moral e a porcentagem do dano material (pensão), bem como saber se é caso de determinar o pagamento deste em parcela única.

Por sua vez,
o cerne do apelo da concessionária de energia elétrica requerida está em saber se cabe reforma a sentença impugnada, a fim de afastar a sua responsabilidade e, por conseguinte, julgar totalmente improcedentes os pedidos da demanda
.

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos material e moral decorrente da morte do filho da autora, o menor Lucas Eduardo Rodrigues dos Santos, à época com 8 anos de idade, vítima de choque elétrico.

Narra a inicial que no dia 11 de dezembro de 2016, por volta das 18h30min, a vítima estava junto com os seus familiares na calçada da casa dos tios, quando sua irmã saiu da residência e fechou o portão eletrônico, travando-o, enquanto todos estavam do lado de fora, assim, com o objetivo de pegar o controle para destrancar o portão e liberar o acesso para casa, o menor subiu no muro e, ao se apoiar no padrão de energia encostou a cabeça em um fio, que o levou a sofrer uma descarga elétrica, momento em que caiu do muro para o lado de dentro, embora tenha sido socorrido pelos familiares não resistiu à gravidade dos ferimentos.

Consta da Certidão de Óbito que a causa da morte se deu por parada cardiorrespiratória, trauma de coluna cervical, eletroplessão (vítima de choque elétrico) (Id. 135020265 - pág. 1).

A autora busca a indenização pela morte do filho com fundamento na responsabilidade da concessionária de energia por falha na prestação do serviço de manutenção/conservação da rede elétrica, pelo fato de que os fios que vinham da rua para o padrão de energia estavam desencapados.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda, por reconhecer a culpa concorrente da vítima, decisão que é objeto dos recursos de ambas as partes.

Do Laudo Pericial da n. 400.2.28.2018.000939-0, da Politec - Gerencia de Criminalística de Cáceres, realizado no dia anterior ao ocorrido (12/12/2016), extrai-se que de fato a fiação que chegava até o padrão de energia da residência estava desprovido de isolamento:

“
O ramal de ligação, com trecho que compreende desde o poste de derivação de rede urbana até o ponto de entrega (poste do padrão de energia), estava conectado nos cabos de entrada (cabos embutidos no duto de pvc do padrão de energia) por meio de emendas manual, desprovidas de isolação
”; (Id. 135022155 - pág. 4)

Das considerações técnicas periciais restou consignada a possibilidade de a vítima ter tido contato com a fiação sem isolamento elétrico:

“a. A altura em que se encontrava a conexão (emenda) mais baixa (em relação ao topo do muro) e a estatura da vítima, indica a real possibilidade da mesma ter tido contato com a parte viva do cabo (emenda sem isolação), possivelmente com a região escapular da mema;

b. As emendas entre os cabos do ramal de ligação e do ramal de entrada, normalmente deve estar protegido por material isolante (fita isolante), conforme recomendações de normas técnicas pertinentes, porém, quando expostas ao tempo sob a influencia de sol, chuva e ventos, esse material isolante deteriora, e termina se desprendendo dos cabos;

c. As dimensões da cadeira de madeira em relação a altura do muro, permite que a vitima, considerando também seu porte físico, alcançar o topo do muro para realizar a sua transposição;

d. No caso em tela, a ação da vitima em fazer a escalada do muro, para sua transposição, associado a proximidade de local com instalação elétrica energizada, por si só já configura uma situação de risco de acidente, caso em que se agrava considerando o autor ser uma criança, além das demais circunstancias do momento (as vestes, a presença de adultos, emenda de fios elétricos sem isolação etc)”; (sic - Id. 135022155 - pág. 5)

Por sua vez, do relatório conclusivo do Laudo Técnico Pericial - perito do Juízo – ficou consignado:

Diversos fatores contribuíram para o trágico acidente, primeiramente o ato da vítima subir o muro naquele exato local onde estava o padrão de entrada de energia, somado ao fato de a vítima estar apenas de bermuda, descalça e sem camiseta, somado a presença da cerca elétrica no local mesmo que desligada, somado as conexões no ponto de entrega de energia estarem em desconformidade com a norma e sem isolamento, somado a luminária instalada irregularmente no referido padrão, somado as conexões de aterramento também não estarem em conformidade
. (Id. 135022193 - pág. 34 - grifei)

Concluiu o perito do Juízo:

I. Do ponto de vista técnico, dois fatores foram fundamentais para a ocorrência do acidente, sendo:

1º)
ATITUDE DA VÍTIMA
: uma vez que subiu o muro de 2 metros de altura exatamente onde estava o padrão de entrada de energia elétrica, e mesmo sem equipamentos de proteção, tentou transpor o referido muro com cerca elétrica, ocasionando a choque elétrico por contato direto com uma das fases energizadas no ponto de entrega de energia ali localizado.

2º)
CONEXÃO SEM ISOLAMENTO
: visto que as conexões no ponto de entrega de energia não estavam em conformidade com as normas, pois encontravam-se sem o devido isolamento elétrico.

II. O ponto da rede de energia elétrica onde ocorrera o acidente, pelas análises técnicas e constatações realizadas, é de
responsabilidade da concessionária distribuidora de energia
. (Id. 135022193 - pág. 35)

Como se vê, em que pese a presença de refletor no padrão de energia, a Concessionária de energia falhou no seu dever de vigilância, mormente considerado que a conexão do ponto de entrega de energia (responsabilidade da concessionária) não estava isolada, como consta nos referidos laudos periciais, acima transcritos, e fotografias anexadas.

Dessa forma, de acordo com o conjunto fático-probatório, notadamente o laudo pericial realizado no local, constatou-se que houve falha na prestação do serviço da concessionária de energia elétrica ao não fazer a manutenção da fiação e deixar os fios elétricos localizados no ponto de entrega/conexão sem isolamento, como consignou a sentença impugnada, cujos fundamentos se corroboram e transcrevem:

“[...] houve omissão da Requerida no que diz respeito à fiscalização/manutenção das condições da fiação elétrica instalada no local do acidente, bem como quanto ao fornecimento de serviço adequado, regular, eficiente, e especialmente, seguro, como determina a Resolução nº 1.000/2021 (Art. 4º, §1º; Art. 17, caput - e já previa as anteriores), ao deixar expostos fios elétricos, sem o devido isolamento, o que contribuiu, decisivamente, para que o acidente acontecesse.

Dito isto, por mais que não se ignore que a responsabilidade da adequação técnica e segurança das instalações após o ponto de entrega sejam de responsabilidade do consumidor, na hipótese, restou demonstrado, em especial pela perícia técnica realizada, que “...
as conexões no ponto de entrega de energia não estavam em conformidade com as normas, pois encontravam-se sem o devido isolamento elétrico” e que “O ponto da rede de energia elétrica onde ocorrera o acidente, pelas análises técnicas e constatações realizadas, é de responsabilidade da concessionária distribuidora de energia.
” (id. Num. 28221884 - Pág. 35). (Grifei).

Constatou-se, portanto, a partir do aludido laudo pericial, que o local onde se encontravam os fios sem isolamento elétrico, ou seja, irregularidade nas instalações da rede elétrica, é de responsabilidade da concessionária demandada.

Nesse contexto, a prova testemunhal corrobora o laudo pericial ao indicar que a eletrocussão ocorreu no exato momento em que a vítima encostou a cabeça na fiação sem isolamento elétrico. É o que relata o informante Sivaldo Ramos dos Santos e testemunha Fabiana Karla Torquato.

Sendo assim, não prosperam os argumentos de defesa da Requerida, mormente ao atribuir responsabilidade do consumidor pela irregularidade que gerou a corrente elétrica que atingiu a vítima, já que, como exposto, a situação ocorreu no ponto de entrega/conexão, de responsabilidade da Ré.

Com efeito, até o ponto de entrega/conexão, competia à concessionária adotar as providências para viabilizar a conexão, operar e manter o sistema elétrico (Art. 26, Resolução nº1000/2021), bem como fiscalizar a adequação aos padrões técnicos e de segurança da distribuidora após o ponto de conexão, conforme disposições gerais da Resolução 1000/2021 (Art. 2º, inciso XXVII).

Portanto, a Requerida falhou no seu dever de fiscalização e manutenção
.

No mais, a impugnação ao laudo pericial oposta pela Requerida não merece acolhimento, uma vez que a perícia foi realizada por profissional qualificado, não sendo apresentada qualquer condição desabonadora do trabalho técnico ou do expert/empresa nomeados para realização do trabalho.

Não obstante, a conclusão da perícia realizada nos autos é corroborada pelo laudo pericial elaborado pela Polícia Técnica, jungido nos ids. Num. 11836771 – Págs. 01/06, no qual foi apontado que “o ramal de ligação, com trecho que compreende desde o poste de derivação de rede urbana até o ponto de entrega (poste do padrão de energia), estava conectado nos cabos de entrada (cabos embutidos no duto de PVC do padrão e energia) por meio de emendas manual, desprovidas de isolação;”. Ou seja, a irregularidade se localizava no ponto de entrega, portanto, de responsabilidade da distribuidora de energia.

Ademais, laudo técnico complementar apresentado pela Ré (ids. Num. 31612755 – Págs. 01/02), não apresentou elementos técnicos suficientes para desabonar a conclusão da perícia realizada nos autos, porquanto baseado apenas em argumentos, defende que o acidente pode ter ocorrido devido à alterações/desgaste das instalações, excludente que lhe incumbia comprovar, ônus do qual não se desincumbiu.

Além disso, como já muito exposto, a alegação foi afastada pela própria conclusão do laudo pericial e elementos trazidos pelas demais provas, que esclareceram a causa do acidente.

Sendo assim, concluo pela omissão da Requerida, uma vez que deixou os fios elétricos localizados no ponto de entrega/conexão sem o devido isolamento, não oferecendo condições de segurança para os residentes e frequentadores do imóvel, e até mesmo outras pessoas como pedestres, vizinhos, além de falhar no dever de fiscalização das instalações, o que deveria ter realizado de forma mais rigorosa, responsabilidades estas que lhe incumbia conforme já destacado.

No mais, não se revelam cabalmente comprovadas excludentes de responsabilidade como força maior, caso fortuito ou culpa exclusiva da vítima, razão pela qual não há como afastar a responsabilidade da Requerida pelo acidente, cujo resultado danoso foi a morte de Lucas Eduardo Rodrigues dos Santos, filho da Autora.

Não há falar em forma equivocada de aplicar a legislação de regência, porquanto conforme se depreende de todo o processado, a responsabilidade concorrente da concessionária é passível de ser atribuída seja em razão da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL, seja ao aplicar a Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL, mormente considerado que a fiação estava sem isolamento a partir do ponto de entrega de energia.

Da mesma forma, não há como afastar a culpa concorrente, porquanto o menor Lucas Eduardo Rodrigues dos Santos (à época com apenas 08 anos de idade) sofreu choque elétrico ao tentar pular um muro de 2m de altura da residência dos tios, que, inclusive, estavam no local na hora do ocorrido, transpondo uma cerca elétrica e se aproximando perigosamente do padrão de energia.

Conforme disposto no art. 945 do Código Civil brasileiro, “
se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano
.”

Logo, não comporta reparos também a parte da sentença que registrou:

Por outro lado, tenho que na hipótese ocorreu a concorrência de culpas ou responsabilidades. [...].

Na hipótese, a existência de culpa concorrente se apresenta à medida que embora seja inegável a omissão da Requerida quanto a irregularidade e ausência de guarda e fiscalização da rede elétrica sob sua responsabilidade, não se ignora que a conduta da vítima, que escalou o muro, e de seus responsáveis, que assim permitiram, contribuiu, decisivamente para a ocorrência do acidente e seu resultado morte.

Com efeito,
inegáveis e incontáveis são os riscos de uma criança de apenas 08 anos de idade escalar um muro, inclusive cercado com cerca elétrica, contando, ainda, com poste/ padrão de energia elétrica adjunto à construção
.

Frente às circunstâncias, é evidente que os responsáveis pela vítima, menor de idade na época, descumpriram com o dever de vigilância, já que presentes no local permitiram que uma criança com apenas 08 anos de idade escalasse/subisse o muro da residência ignorando por completo os riscos que a atitude apresentava
.

Assim, tenho que não pode ser afastada a responsabilidade concorrente dos responsáveis pelo menor, sendo indubitável que a conduta de escalar o muro da residência não era adequada, especialmente quando feito por uma criança cuidando-se de criança de apenas oito anos de idade, não sendo razoável atribuir de forma exclusiva à Ré a culpa pelo acidente
.

Nessa conformidade, não se pode ter apenas uma das partes como única causadora do dano em comento. Há de se considerar a participação de cada qual para o resultado danoso – a Requerida pela ausência de adoção dos procedimentos de segurança e a Autora/responsáveis pela vítima em decorrência da ausência do dever de vigilância do menor -, mitigando o limite de responsabilidade das partes em razão da evidenciada a culpa concorrente.

Nos termos dos artigos 944, caput, e 945 do Código Civil, respectivamente, “ a indenização mede-se pela extensão do dano” e, “se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”.

Desse modo, analisando todo o contexto fático, delimito a responsabilidade das partes no mesmo percentual, ou seja, em 50% (cinquenta por cento), em virtude da relevância das condutas de ambas as partes para a ocorrência do acidente.

Nessa perspectiva, por estarem evidentes os elementos formadores da responsabilidade civil, mostra-se presente a obrigação da parte demandada em indenizar os danos ocasionados à Autora em decorrência do acidente, nos limites da sua culpa.

Assim, a indenização por danos material e moral, como estabelecido na sentença, é de ser mantida, observando-se a metade do seu valor, considerado o reconhecimento da culpa concorrente, na proporção de 50% para cada parte, bem assim não cabe falar em reduzir o valor arbitrado, porquanto estabelecido pela sentença com razoabilidade.

No que tange ao pleito para que o pagamento da pensão em parcela única, também não comporta reformas a sentença impugnada ao consignar: “
fica rejeitado o pagamento da pensão em parcela única, porquanto, ponderando as circunstâncias do caso, como o fato de que a pensão se destina a manutenção da família, tenho que o pagamento mensal dos valores é o mais viáve
l”. (Id. 135022248 - pág. 14)

Registra-se que o entendimento está em consonância como entendimento desta Corte de Justiça, no sentido de que: “
O pagamento em parcela única não é uma exigência imposta pela lei, não sendo recomendável em se tratando de verba de natureza alimentar, cuja obrigação perdura no tempo e tem periodicidade, em regra, mensal, sobretudo a fim de que possa ser resguardada a sua finalidade
”. (N.U 0000800-48.2014.8.11.0004, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018).

Por derradeiro, considerada a culpa concorrente em igual proporção (50%), os ônus sucumbenciais devem ser divididos igualmente, como estabelecido na sentença.

Posto isso,
nega-se provimento a ambos os apelos
, mantém-se na integra a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022